Tribunal: TCU
Processo: 002.688/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Saul Nunes Bemerguy contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 678/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Saul Nunes Bemerguy contra o Acórdão 3689/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. Considerando que o recorrente argumenta, em síntese, a nulidade da citação, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal, a não comprovação do dano patrimonial, a desproporcionalidade da multa aplicada e a ausência de dolo ou culpa grave em sua conduta; considerando que tais alegações já foram examinadas em sede de recurso de reconsideração, ao qual foi negado provimento pelo Acórdão 4143/2022-TCU-Segunda Câmara , e de embargos de declaração, rejeitados pelo Acórdão 2844/2023-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o recurso de revisão, além dos requisitos de admissibilidade comuns a todos os recursos - tempestividade, singularidade e legitimidade -, requer o atendimento das condições do art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992 - erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que o recorrente, apesar de invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, não a satisfaz materialmente, pois não trata do mérito que levou à reprovação de suas contas, tampouco se faz acompanhar de documentação capaz de elidir as irregularidades, produzir efeitos sobre a decisão recorrida e desconstituir o julgamento prolatado; considerando os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992, 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 149 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 002.688/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.322/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.321/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Saul Nunes Bemerguy (XXX.110.802-XX). 1.3. Unidade: Município de Tabatinga/AM. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Laiz Araujo Russo de Melo (OAB/AM 6.897), Jose Felipe Carvalho Nunes (OAB/AM 18721) e outros, representando Saul Nunes Bemerguy. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.